Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726558-98.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANDERSON CUSTÓDIO FLEISCHMANN Agravado(s) RICARDO JOSÉ SILVEIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Custódio Fleischmann contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 66046809 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0010789-40.2010.8.07.0001, movido por Ricardo José Silveira em desfavor do ora agravante e de Luciana Palhano Paulino, acolheu parcialmente a impugnação à penhora do recorrente para desconstituir somente a penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 4.117,10, por reconhecê-la advinda de salário, mas preservou as constrições do valor de R$ 9.029,37, bloqueado em conta de poupança mantida no Banco Itaú S.A., e do valor de R$ 249,49, depositado no Banco do Brasil S.A. Na decisão, o magistrado afirmou, de acordo com o art. 833, IV e X, do CPC, serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, bem como quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Consignou ter havido bloqueio via BacenJud, no dia 6/5/2020, em contas do agravante/executado Anderson no Banco Itaú S.A., da quantia de R$ 13.146,47, e no Banco do Brasil S.A., da cifra de R$ 249,49 (Id 62648696 do processo de referência). Asseverou ter sido intimado o executado para juntar extrato bancário de todas as contas bloqueadas, especificamente em relação ao mês da contrição judicial e dos três meses anteriores, mas somente foram exibidos extratos da conta corrente do Banco Itaú. Observou estar o saldo da conta do executado, em 30/04, negativo e, no dia 05/05, ser creditado o salário no valor de R$ 5.843,94, sendo que o bloqueio judicial da quantia de R$ 4.117,10 foi efetivado em 06/05. Dessa forma, considerou advir o valor de R$ 4.117,10 do salário percebido pelo executado, sendo, portanto, impenhorável, motivo por que determinou sua liberação total. Frisou não ter o executado juntado o extrato referente ao mês da constrição judicial e dos três meses anteriores de suas contas poupança no Banco Itaú S.A. e no Banco do Brasil S.A. Dessa forma, considerou não ser possível verificar se as referidas contas eram efetivamente utilizadas como poupança ou havia desvirtuamento na sua utilização. Assim, manteve a penhora em relação ao valor de R$ 9.029,37, bloqueado na conta de poupança do Banco Itaú S.A., e ao valor de R$ 249,49, retido no Banco do Brasil S.A. O executado, inconformado com a decisão que rejeitou parcialmente sua impugnação à penhora, interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 18088103), o agravante ressaltou que, antes do início do cumprimento de sentença, pagou a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Diz que, por não possuir condições de pagar o débito descrito na inicial, acabou sofrendo uma penhora indevida de salário em sua conta corrente e de um valor depositado em sua conta de poupança. Informa ter apresentado impugnação às penhoras acima indicadas, tendo a magistrada mantido a constrição do valor depositado na conta de poupança, desconstituindo somente a incidente sobre o valor constante em conta corrente, em razão de ter sido comprovada a origem salarial da verba. Afirma que, em caso de indeferimento da antecipação de tutela recursal, estará privado de uma quantia mantida em conta poupança para dela se socorrer em meses de menor faturamento, pois trabalha como vendedor de produtos hospitalares utilizados em cirurgias eletivas e grande parte de seus rendimentos vem de comissões. Diz que, em razão da pandemia, a quase totalidade dos procedimentos não urgentes foi cancelada/adiada, de forma que sofreu expressiva redução salarial. Assevera se destinar o dinheiro guardado em conta poupança para pagar despesas justamente em meses em que houver alguma intercorrência que o impeça de receber valores mais expressivos de comissão. Frisa o art. 833, X, do CPC estabelecer claramente ser a verba depositada em conta poupança impenhorável, sem a exceção criada pelo juízo a quo no sentido de que, se ficasse provada utilização desvirtuada, a impenhorabilidade ficaria mitigada. Aduz ter o e. TJDFT firmado jurisprudência no sentido de que “a quantia de até quarenta salários-mínimos deve ser acobertada pela impenhorabilidade, ainda que relativa a valores depositados em conta corrente”. Defende ter demonstrado que o ato constritivo recaiu em conta poupança e, assim, a verba bloqueada se reveste de impenhorabilidade, por força do art. 833, inciso X, do CPC. Colaciona julgados desse tribunal no sentido defendido. Destaca não ser suficiente para alterar a regra da impenhorabilidade a utilização da poupança para fazer saques, transferências e outras operações de rotina, pois o legislador não criou essa diferenciação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada, desconstituindo a penhora realizada na conta de poupança n. 8090.24222-6 de titularidade dele no Banco Itaú S.A. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 18555390 e 18555391), em razão do indeferimento da gratuidade de justiça requerida nas razões recursais por esta relatoria (Id 18348331). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, entendo não se revelar, de plano, a presença de tais requisitos. Explico. Da análise dos autos de origem (processo n. 0010789-40.2010.8.07.0001), verifico que, no dia 24/2/2010, Ricardo José Oliveira, ora agravado, ajuizou ação anulatória de negócio jurídico em desfavor do agravante e de Luciana Palhano Paulino, à época sua esposa, com vistas a anular o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e obter a restituição da quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) entregue como sinal e princípio de pagamento na assinatura do contrato em 15/9/2009. Em 30/1/2014, foi proferida sentença que declarou resolvido o compromisso de compra e venda firmado entre o agravado, na qualidade de promissário comprador, e os executados, na qualidade de promitentes vendedores. Em razão do desfazimento da avença, os réus foram conjuntamente condenados a pagar a importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, mais honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação (Id 36714923, p. 1-10, do processo de referência). Interpostos recursos de apelação, em 13/11/2014 foi prolatado acórdão que manteve íntegra a sentença no capítulo em que definiu a responsabilidade de atendimento de obrigação pecuniária pelos demandados (Id 36714923, p. 80-111, do processo de referência). Transitada em julgado a decisão colegiada, em 18/12/2014 (Id 36714870, p. 1, do processo de referência), o credor deu início ao procedimento executivo. Os executados foram intimados para efetuar o pagamento do montante da condenação no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa e novos honorários, nos termos do art. 475-J do revogado CPC/1973 (Id 36714894, p. 3, do processo de referência). Em petição conjunta (Id 36714887, p. 1-2, do processo de referência), os executados reconheceram o crédito do agravado e formularam proposta de pagamento da dívida. No mesmo ato, informaram ter efetuado, em 5/2/2015, o depósito de parte da condenação (Id 36714889, p. 1-2, do processo de referência). Iniciada a fase de cumprimento (Id 36714935, p. 1-3, do processo de referência), após impugnação apresentada por Luciana e Anderson, o valor do débito foi definido em R$ 124.987,97 (cento e vinte quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) (Id 36714988 do processo de referência). Em 24/7/2017, o processo foi suspenso pela não localização de bens penhoráveis (Id 36715047). Posteriormente, em 27/4/2020, o credor formulou novo pedido de consulta aos sistemas BacenJud e RenaJud ao intento de satisfazer o crédito remanescente no valor de R$ 80.262,74 (oitenta mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Deferida a pesquisa, conforme decisão catalogada no Id 62133633 do processo de referência, mostrou-se frutífera a consulta ao BacenJud. Foi encontrada em conta do agravante, no Banco Itaú S.A., a quantia de R$ 13.146,47 (treze mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e, no Banco do Brasil S.A., a importância de R$ 249,49 (duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme Id 62648696, p. 1, do processo de referência. Intimado o agravante a se manifestar sobre eventual nulidade (Id 62653159 do processo de referência), apresentou impugnação à penhora (Id 64813269 do processo de referência). Alegou que o bloqueio BacenJud realizado atingiu saldo constante em conta poupança de sua titularidade em valor inferior a 40 salários-mínimos, portanto, impenhorável (Banco Itaú, ag. 8090, conta 24.222-6). Defende, além da natureza de poupança, que a conta é utilizada para recebimento de salário. Requereu, portanto, o desbloqueio do valor. A decisão recorrida acolheu parcialmente as alegações do agravante, desconstituindo a constrição do valor encontrado na conta corrente e mantendo a penhora da quantia em contas poupança no Banco Itaú S.A. e no Banco do Brasil S.A. pela falta de comprovação da destinação exclusiva, em decorrência da não exibição dos extratos determinados pelo juízo. Pois bem, feito esse apanhado sobre a lide, a formação do título executivo e o valor pendente de pagamento para a satisfação integral do crédito excutido, está o cerne da controvérsia não apenas em definir se são impenhoráveis os valores depositados em contas poupança do recorrente, embora ele requeira apenas o desbloqueio da quantia depositada em conta poupança no Banco Itaú S.A., sem que ele tenha de comprovar a utilização com a finalidade exclusiva de aplicação dos valores em poupança. Sem razão o agravante. De início, assinalo consistir o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária do agravante por meio do sistema BacenJud atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[4] e 837[5], do CPC. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro penhorado em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) No caso, importa salientar que o agravante trabalha como vendedor de equipamentos cirúrgicos e recebeu vencimentos líquidos de R$ 5.786,74 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos) em abril/2020 (Id 6833225 do processo de referência); R$ 4.022,41 (quatro mil e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) em março/2020 (Id 63833227 do processo de referência) e R$ 3.355,23 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) em fevereiro/2020 (Id 63833229 do processo de referência). O juízo de origem determinou ao agravante a exibição dos extratos do mês de realização do bloqueio e dos três anteriores para apreciar a movimentação e a efetiva utilização das contas poupança de titularidade do recorrente nas instituições financeiras Banco Itaú S.A. e Banco do Brasil S.A., a fim de obter esclarecimentos para deliberar acerca da impugnação feita pelo agravante sobre a constrição realizada, em que ele alegou impenhorabilidade dos valores em contas poupança com supedâneo no art. 833, X, do CPC. Não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o agravante não atendeu à determinação judicial e, diante da falta de elementos de prova acerca da alegação, que lhe incumbia produzir, o juízo manteve a penhora das quantias existentes nas duas contas. A exibição tardia dos extratos apenas neste recurso inviabiliza o exame dos documentos, consoante a previsão do art. 223, caput[6], do CPC, porque o agravante sequer cogitou de justa causa no desatendimento à determinação do juízo de origem. Por essa razão, a decisão agravada foi mantida após a ciência da interposição do agravo de instrumento (Id 69469174 do processo de referência), promovida pela comunicação ao juízo realizada pelo recorrente (Id 68593575 do processo de referência). Inviável se mostra ao agravante a rediscussão da impenhorabilidade dos valores depositados em contas poupança de titularidade dele atingidas pela decisão constritiva fustigada, porque ocorreu a preclusão, consoante a disposição do art. 507 do CPC[7]. De nenhuma valia, portanto, a juntada serôdia do extrato consolidado da conta poupança mantida no Banco Itaú S.A. (Id 18089481), que não atende à ordem judicial não cumprida oportunamente. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o executado/agravante alega que os valores penhorados e não liberados pelo juízo de piso encontram-se em conta de poupança com a finalidade de formar reserva para ser utilizada em períodos nos quais não auferir boas comissões de venda. Entretanto, não comprova tal alegação, pois deixou de apresentar extratos referentes ao mês da constrição e dos meses anteriores. Assim, ainda que os valores em conta de poupança sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, no caso dos autos o agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, §3o, I do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Destarte, em análise preambular, malgrado os argumentos do agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo de que o agravado não comprovou a impenhorabilidade dos valores existentes na conta poupança mantida no Banco Itaú S.A. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria o recorrente cuidado de exibir os documentos solicitados pelo juízo de origem para verificação da suposta impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder o efeito suspensivo requerido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [5] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. [6] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [7] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.